Tribunal: TJMT
Processo: 1064025-19.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064025-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KEYTY MELANY PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 017.591.341-20 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1064025-19.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1064025-19.2023.8.11.0001

Embargante:

Keyty Melany Pereira de Arruda

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1064025-19.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1064025-19.2023.8.11.0001

Embargante:

Keyty Melany Pereira de Arruda

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Keyty Melany Pereira de Arruda
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id. 205928878)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a concessionária de energia ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 211301683): conheceu dos recursos interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e Keyty Melany Pereira de Arruda

e negou-lhes provimento mantendo a sentença em sua integridade
.

Embargos de Declaração
(Id. 212197677):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão, que deixou de condenar a Energisa na obrigação de fazer consistente na prestação de serviço eficiente e continuo.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1064025-19.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1064025-19.2023.8.11.0001

Embargante:
Keyty Melany Pereira de Arruda

Embargada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Cumpre destacar que no que tange à obrigação de fazer deve ser requerida na fase de cumprimento de sentença, uma vez que, o seu reconhecimento por esta Turma Recursal, configuraria supressão de instância, aliás, a apontada obrigação não foi objeto de análise pelo juízo de origem.

Nesse sentido colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO DE DÉBITO – SISBACEN/SCR – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece de argumentos não articulados na instância de origem, à exceção da hipótese prevista no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois vedada a inovação de tese em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Recurso não conhecido. (N.U 1000607-25.2023.8.11.0093, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024